Tribunal: TJDFT
Processo: 0724368-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724368-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. AGRAVADO: LUCIANA CONCEICAO SANTOS DE CAMPOS, FABRICIO RODRIGUES DE CAMPOS, I. S. D. C., BEATRIZ ROZIANE HIENDLMAYER BRANDAO, THIAGO HENRIQUE HIENDLMAYER BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil) em face da r. decisão (IDs 161981381 e 162678630, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Luciana Conceição Santos de Campos e Outros, concedeu o pedido liminar para emissão imediata dos bilhetes aéreos de ida e volta (trechos São Paulo/Punta Cana – Punta Cana/São Paulo) nos voos anteriormente informados pelas requeridas – Localizador HURB 2ZETTN e Código de Reserva LATAM CTUZYM, sob pena de multa de R$ 70.000,00. Nas razões recursais (ID 48051532), a Agravante alega, em síntese, que não é possível a emissão de passagens aéreas pela companhia aérea sem o pagamento da respectiva contraprestação pelos consumidores. Afirma que não possui qualquer responsabilidade com os fatos narrados pelos Agravados e que a empresa corré, Hurb Technologies S/A, é conhecida por efetuar a venda de pacotes de viagens de forma antecipada e por preço vil, sem repassar quaisquer valores à Agravante. Aduz que a aquisição de pacote de viagens para 5 dias em Punta Cana em hotel all inclusive, pelo valor ínfimo de R$ 2.979,20 (dois mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte centavos) para duas pessoas, não chega sequer próximo ao preço de mercado comumente praticado pelas agências de turismo idôneas para o destino pretendido e nem engloba as passagens aéreas. Assevera que a Hurb cancelou a viagem junto à Empresa aérea e, após tal procedimento, comunicou os Agravados sobre o ocorrido, não tendo a Agravante qualquer poder de gerência sobre tais fatos. Destaca que o valor da multa de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) é exorbitante e deve ser reduzido. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De fato, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, o periculum in mora milita a favor dos Autores/Agravados. Isso porque, após a decisão judicial, a Agravante emitiu os bilhetes (ID 162673188, na origem) e houve inclusive a marcação dos assentos dos passageiros. Registre-se que 3 (três) dos passageiros embarcaram na manhã do dia de hoje (21/6/2023) no voo de Brasília para Guarulhos/SP (ID 162677401, na origem), a fim de iniciar a viagem para Punta Cana na data e horário marcado (22/6/2023, às 7h05). Acrescente-se que, se a Agravante obtiver sucesso na defesa manejada no processo de origem, poderá cobrar os valores das passagens posteriormente, circunstância que impede concluir pelo risco de perecimento de direito da parte recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Em razão das peculiaridades do caso concreto, determino, com urgência, que o representante legal da TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil) no Aeroporto Internacional de Brasília seja intimado da presente decisão, via oficial de justiça, de modo a ter ciência inequívoca de que as decisões proferidas nos autos do processo de origem (no 072867-41.2023.8.07.0001 - 8a Vara Cível de Brasília/DF) continuam com plena eficácia. Confiro força de mandado à presente decisão. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator